Tribunal: STF
Processo: ARE 1448942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIDA. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS – FATO EXTINTIVO - ONUS DA PROVA QUE COMPETE À REQUERIDA – ART. 373, CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    A ausência de juntada de documento hábil a comprovação do fato impeditivo do comparecimento do advogado ao ato, por si só, implica no indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, ante o disposto no art. 362, II e §1º, do CPC, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa ante o não comparecimento do advogado constituído nos autos pela requerida.



    A inovação da lide em sede recursal é vedada ainda que a matéria arguida seja de ordem pública.



    O CPC/2015 prevê, no art. 373, que o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega e que cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial.



    Conquanto a requerida tenha sustentado a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, o que foi inclusive afastada quando da análise das preliminares arguidas pela recorrente, extrai-se dos autos que, além da ausência de prova documental, a requerida sequer juntou rol de testemunhas que seriam ouvidas em juízo para comprovação dos fatos apresentados em sua peça defensiva, mormente aqueles que teriam o condão de corroborar a tese de adimplemento da dívida objeto da demanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cabe destacar que no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.



    (...)



    No caso, a requerida afirma que a sentença merece reforma, ao argumento de que houve o adimplemento dos alugueis, pois "todos osvalores foram pagos adiantados no ano de 2019 e durante os meses de janeiro a março de 2020, a recorrente permaneceu no local para cuidar de invasores a pedido da parte recorrida." 



    Ocorre que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não trouxe aos autos NENHUMA prova para comprovar o alegado, não tendo sequer trazido aos autos elementos para demonstrar a redução do aluguel para o valor de R$300,00 (trezentos reais) como sustentou em sua defesa.



    Vale dizer que, conquanto a requerida tenha sustentado a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedidode adiamento da audiência de instrução e julgamento, o que foi inclusive afastado acima quando da análise das preliminares arguidas pela recorrente, extrai-se dos autos que, além da ausência de prova documental, a requerida sequer juntou rol de testemunhas que seriam ouvidas em juízo para comprovação dos fatos apresentados em sua peça defensiva, mormente aqueles que teriam o condão de corroborar a tese de adimplemento da dívida objeto da demanda.



    Por outro lado, a autora, embora tenha instruído a petição inicial com um contrato de locação sem aposição de assinatura pela requerida(f. 06-10), na fase de instrução do feito arrolou a testemunha Walquíria Lopes Correa, funcionária da imobiliária Oshiro Imóveis, responsável pela administração do imóvel objeto de locação, a qual, ouvida em juízo, afirmou a existência de contrato de locação verbal entre as partes, bem como o adimplemento dos aluguéis.



    (...)



    Diante deste cenário, não vislumbro razão para reforma da sentença, eis que escorreita frente ao conjunto fático-probatório constante dos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente